Tribunal: TJMT
Processo: 1011628-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011628-54.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011628-54.2021.8.11.0000
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravado: MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME
Proc. origem n° 1006204-05.2021.8.11.0041
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. de decisão que, na Ação Declaratória de MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME, ora agravada, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou corte de energia na unidade consumidora n. 6/280426-8, referente às faturas dos meses de janeiro/2020 a setembro/2020, até a resolução do mérito da presente ação.
A agravante afirma que a média de consumo da unidade de titularidade da empresa agravada não apresenta abrupto aumento no consumo ou valor cobrado nas faturas, de modo que não há evidência do direito pleiteado apta a ensejar o deferimento da antecipação da tutela. Sustenta que a quantidade de kWh consumidos em todos os meses questionados apenas se encontra em consonância com a média de consumo apresentada desde 2018. Aduz que a concessionária procedeu ao refaturamento da conta do mês de dezembro de 2019, utilizando como parâmetro de cobrança “o faturamento imediatamente posterior”, conforme autoriza o art. 115, III, da Res. 414, ANEEL. Aduz que a concessionária comprovou a legalidade e precisão do medidor por meio de perícia realizada por órgão independente (IPEM/MT) credenciado junto ao INMETRO. Alega que não há como ser mantido o embasamento da decisão na Lei Estadual no 11.339/2021, uma vez que flagrantemente inconstitucional, devendo ser afastada sua aplicação. Assevera que juízo, ao deferir a tutela antecipada, acabou por impedir a concessionária de utilizar-se dos meios legalmente previstos para perseguir a satisfação do seu crédito.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator